Tribunal: TCU
Processo: 001.927/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para aprofundamento da apuração dos indícios de superfaturamento durante a execução de contrato que tinha por objeto a construção de terminais fluviais nos municípios de Canutama, Tapauá, Beruri e Codajás, todos no estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao item 9.1 dos Acórdãos 3.119/2014, 3.121/2014 e 3.125/2014 e do item 9.2 do Acórdão 2323/2015-TCU-Plenário , para aprofundamento dos indícios de superfaturamento durante a execução do Contrato 2/2010-Seinf/AM - Lote II, celebrado entre a Secretaria de Infraestrutura do estado do Amazonas (Seinf/AM) e o Consórcio Sanches Tripoloni - Erin (formado pelas empresas Construtora Sanches Tripoloni Ltda.. e Erin Estaleiros Rio Negro Ltda.), tendo por objeto a construção de terminais fluviais nos municípios de Canutama, Tapauá, Beruri e Codajás, todos no estado do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Silvio Figueiredo Mourão e excluí-lo da presente relação processual; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelas empresas que integram o Consórcio Sanches Tripoloni - Erin, Construtora Sanches Tripoloni Ltda. e Erin Estaleiros Rio Negro Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas das empresas que integram o Consórcio Sanches Tripoloni - Erin, Construtora Sanches Tripoloni Ltda. e Erin Estaleiros Rio Negro Ltda.; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, que deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor Original (R$) Data da ocorrência -551.855,18 26/08/2010 -20.603,45 08/09/2010 -274.351,71 21/10/2010 78.591,56 22/10/2010 -357.204,44 26/11/2010 634.374,12 29/11/2010 2.795,56 30/11/2010 2.325.557,90 10/12/2010 -173.028,17 01/03/2011 1.792.640,42 23/03/2011 392.299,68 25/04/2011 -119.928,18 29/04/2011 1.188.920,71 12/05/2011 602.519,39 20/06/2011 -137.471,01 28/06/2011 440.353,93 20/07/2011 773.646,80 16/08/2011 280.256,12 31/08/2011 -360.000,00 25/10/2011 72.811,00 31/10/2011 444.113,10 09/12/2011 103.764,36 23/12/2011 259.423,87 03/01/2012 -319.945,35 09/03/2012 -174.425,73 05/06/2012 -34.476,89 30/10/2012 -326.351,99 22/11/2012 -236.644,75 22/08/2013 86.291,17 02/09/2013 34.507,73 02/12/2013 223.304,36 03/12/2013 -445.303,72 15/04/2014 253.397,76 17/04/2014 -5.730,02 25/04/2014 -386.925,97 22/09/2014 10.847,25 27/09/2014 -55.051,84 01/10/2014 37.033,82 03/10/2014 198.510,86 20/10/2014 183.173,46 23/12/2014 43.012,59 02/01/2015 296.996,81 05/02/2015 -354.755,35 20/05/2015 650,57 24/07/2015 10.311,99 30/07/2015 3.141,47 18/09/2015 95,89 08/04/2016 9.4. aplicar às empresas Construtora Sanches Tripoloni Ltda. e Erin Estaleiros Rio Negro Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 500.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, como também aos responsáveis, ao Dnit e à Seinfra/AM, para ciência.